Tribunal: TJPA
Processo: 0802224-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802224-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSA MONICA FERREIRA RODRIGUES, RAIMUNDO JORGE FERREIRA DA SILVA, JACIARA CORDOVIL DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CURUÇA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VALORES REQUERIDOS DESDE A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
ATÉ A CONCESSÃO DA ORDEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA DEVEM PROSSEGUIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802224-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTES:
ROSA MONICA FERREIRA RODRIGUES; RAIMUNDO JORGE FERREIRA DA SILVA e JACIARA CORDOVIL DE SOUSA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ROSA MONICA FERREIRA RODRIGUES
;
RAIMUNDO JORGE FERREIRA DA SILVA
e
JACIARA CORDOVIL DE SOUSA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURUÇA/PA
, que nos autos do MSCiv n. 000077-34.2013.8.14.0019, indeferiu pleito dos agravantes para que os pagamentos de vantagens e valores garantidos em sede de Mandado de Segurança, fossem pagos em fase de cumprimento de sentença, haja vista a Súmula n. 271, do STF, determinar que os referidos valores devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Ação de Cobrança). Tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA
.

Preliminarmente, requerem os agravantes os benefícios da Gratuidade da Justiça.

No mérito, aduz que entre o período da impetração do remédio constitucional (29 de novembro de 2013) e a efetiva posse de cada agravante que deixaram de receber vencimentos e vantagens relativos as prestações que venceram nesse período após o ajuizamento do mandado, ou seja, não estão sendo exigidas nenhuma parcela pecuniária pretérita à ação mandamental. Ademais, os efeitos pecuniários, a partir da impetração do mandado de segurança, podem ser pagos na via mandamental, tanto que é matéria pacificada na jurisprudência pátria.

Assevera que o cumprimento de sentença deve ser pela via mandamental, devendo o ente público efetivar o pagamento dos vencimentos e vantagens das prestações não pagas a partir do ajuizamento do mandado de segurança.

Por fim, requer, liminarmente, que seja atribuído ao recurso efeito suspensivo da decisão agravada, para que seja dado o processamento e julgamento dos cumprimentos de sentença pela via mandamental, uma vez que os mesmos requerem as prestações pecuniárias a partir da sua impetração até o efetivo cumprimento da sua ordem pelo ente público. No mérito, requer o provimento definitivo do recurso.

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. Todavia deferi a gratuidade da justiça. (ID n. 8772155)

Sem contrarrazões. (ID n. 10032721)

Após solicitação da Douta Procuradoria, determinei que fosse oficiado ao Juízo
a quo
, para que as informações sobre os autos de origem fossem prestadas. (ID n. 10186288)

O Juízo
a quo
prestou informações nos presentes termos (ID n. 10247394):

“Preclaro Desembargador,

É uma honra dirigir-me a V. Exa., e agora o faço para prestar-lhe informações solicitadas referente ao processo de nº 0000077-34.2013.814.0019.

Pois bem, ao analisar os autos, verifico tratar-se de Ação mandamental onde este magistrado jugou procedente o pedido inicial concedendo à segurança aos Autores, para fins de reintegração aos seus devidos cargos públicos.

Ocorre, que após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença, os autores através de seu causídico, requereram o cumprimento da sentença para pagamento dos seus vencimentos e vantagens desde a época do ajuizado da presente Ação.

Pois bem, este magistrado ao analisar o pedido de cumprimento de sentença, indeferiu o pleito, conforme se faz constar às fls. 704 dos autos, pois a Lei 12.016/09 em seu art. 14, §3º, admite apenas a execução provisória da Sentença, esclarecendo aos agravantes a possibilidade do ajuizamento de ação autônoma para tal fim.

No mais, essas são as informações que este Juízo tinha a prestar, colocando-me a inteira disposição para esclarecimento de qualquer dúvida sobre os dados prestados.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar-lhe protestos de estima e consideração.

Segue em anexo, decisão que indeferiu do pedido de cumprimento de sentença.(...)”

A Douta Procuradoria de Justiça, eximiu-se de apresentar manifestação. (ID n. 10635395)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Verifico que a pretensão dos agravantes é a execução de valores reconhecidos em sentença em mandado de segurança, desde a impetração do
mandamus
, até a efetiva nomeação dos agravantes em cargo público.

É de meu inteiro conhecimento que de acordo com as Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, o
mandamus
não pode ser substitutivo de ação de cobrança nem se presta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, todavia, não há óbice para a cobrança dos valores de direito a partir da impetração do
mandamus
até a efetivação do direito.

Logo, as diferenças apuradas das parcelas vencidas e eventualmente não pagas, a partir da impetração do
writ
, são devidas neste próprio mandado de segurança.

Da análise detida dos autos, verifico que aquando do pedido perante o Juízo
a quo
para o cumprimento de sentença nos autos do próprio
mandamus
, restou especificado pelos impetrantes/agravantes, que o valor que buscam executar é o referente ao período do ajuizamento da ação mandamental e o momento da efetiva posse destes no certame (ID’s n. 8311638, 8311640, 8311641).

Insta salientar que na própria sentença do
mandamus
, o Juízo
a quo
deixou clara a possibilidade ser pago pela via mandamental, os vencimentos e vantagens relativos às prestações que se venceram a partir da data do ajuizamento da inicial. (ID N. 8311649 – p. 06)

Ressalta-se, por oportuno, que este é o teor do comando do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009:
“O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial”
.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO WRIT. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Está cristalizado na jurisprudência o entendimento de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de pedido de cobrança, consoante as Súmulas do STF nºs 269 e 271. Ressalte-se que as vedações constantes dos verbetes atingem somente o pagamento das verbas vencidas anteriormente à impetração do mandamus, não alcançando as parcelas devidas no curso da ação mandamental. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 889173 RG, reconhecendo a repercussão geral da matéria, entendeu pela possibilidade da execução dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva nos próprios autos do mandado de segurança, devendo o pagamento se submeter à sistemática de precatórios. A redação da tese restou aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF. Recurso provido.

(TRF-3 - AI: 50113126220204030000 SP, Relator: Desembargador Federal MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 09/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE VALORES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE.

Quando o efeito financeiro decorre do reconhecimento do direito líquido e certo, há a possibilidade de os créditos que nasceram durante a tramitação do processo, possam ser cobrados nos próprios autos de mandado de segurança.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0069131-46.2020.8.16.0000 - Paranacity - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 13.04.2021)

(TJ-PR - ES: 00691314620208160000 PR 0069131-46.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta Desembargador, Data de Julgamento: 13/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Mandado de Segurança – Cumprimento de sentença – Execução dos valores devidos desde a impetração no próprio mandado de segurança
– Pagamento dos valores posteriores à impetração do mandamus e anteriores ao trânsito em julgado em obediência ao rito estabelecido nos arts. 534 e 535 do CPC – Inclusão em folha suplementar do pagamento dos valores devidos após o trânsito em julgado do acórdão até a data da implantação da vantagem – Precedentes do STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
As diferenças apuradas das parcelas vencidas e eventualmente não pagas, a partir da impetração do writ, são devidas no próprio mandado de segurança
. 2. "As parcelas vencidas após o trânsito em julgado da sentença concessiva da ordem até a data do efetivo restabelecimento da vantagem, devem ser pagas por meio de inclusão em folha suplementar de pagamento, cuja apuração se dará pela simples liquidação por cálculos e executada nos próprios autos, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 5.021/1996 c/c o art. 475-A e seguintes do CPC." ( AgRg no REsp 1.200.890/BA, Min. Herman Benjamin, j. 23.11.2010).

(TJ-SP 21931935320178260000 SP 2193193-53.2017.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 30/10/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2017) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM A FIM DE ANULAR ATO DEMISSIONAL DO IMPETRANTE. EFEITOS FINANCEIROS. PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria. Precedentes.

2.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para fazer constar do acórdão embargado que são devidos os efeitos financeiros do mandamus correspondentes às parcelas vencidas a partir da impetração
.

(STJ - EDcl no MS: 21822 DF 2015/0132715-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/08/2017) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a decisão vergastada que indeferiu liminarmente, por entender inepta a inicial de cumprimento de sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja dado prosseguimento aos processos de origem (cumprimentos de sentença), nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2023